Tribunal: TJDFT
Processo: 0759909-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 61, II, F, CP). CUMULAÇÃO COM DISPOSIÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA (LEI 11.340/2006). POSSIBILDIADE. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.197. EFEITOS INFRINGENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no tema repetitivo 1.197, firmou a seguinte tese: “A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem.”.
2. Constatado que foi adotado entendimento diverso no julgamento da apelação, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com excepcionais efeitos infringentes para aplicação da tese firmada em julgamento pela sistemática da repercussão geral.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.